Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-14.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Direito civil. Recurso inominado. Responsabilidade civil extracontratual. Indenização por danos morais. Ofensas verbais. Debate entre condômino e síndico. Troca de ofensas. Ameaça por parte do síndico. Valor readequado. Recurso parcialmente provido.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente seu pedido inicial e fixou a indenização por danos morais em R$1.412,00. Sustenta o recorrente que os atos praticados pelo réu violaram gravemente sua dignidade e integridade emocional e que o valor fixado é irrisório, infringindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Acrescenta que a quantia não atende o caráter punitivo e pedagógico da condenação, evidenciando uma sensação de injustiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de reparação por danos morais foi adequado para o caso concreto.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de natureza civil e submetida ao art. 927 do Código Civil que estipula: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
4. As provas juntadas, especialmente os áudios de IDs 75851171 e 75851172 aos autos revelam a dinâmica da discussão e da ameaça perpetrada pelo requerido contra a parte autora. Como bem apontou o juízo sentenciante: “(...) Aponto que conduta do requerido não é justificável no cenário exposto. Se o requerente não tratou os funcionários do condomínio com a urbanidade exigida, cabia ao condomínio a aplicação das sanções previstas na convenção, não a atuação do síndico tal como realizada. Outrossim, se a comissão do concurso público o procurou para que prestasse informações sobre a conduta social do autor, deveria tê-las prestados conforme eram do seu conhecimento, não as utilizado como forma de intimidação do requerente. (...)”.
5. Observa-se, portanto, o comportamento inadequado do recorrido que, ao ser confrontado, utilizou-se do cargo de militar para intimidar e ameaçar o recorrente. Conduta que por si só merece maior reprovação, ante as consequências potencialmente causadoras.
6. Ainda que tenha havido provocação injusta, o esperado era que o síndico, ora recorrido, agisse da maneira como determina a Convenção ou o Regimento Interno do condomínio, com anotação ou exigência de esclarecimentos, o que foi por ele exigido do condômino diversas vezes.
7. Entretanto, os áudios e os demais elementos de prova também indicam que o recorrente instigou o síndico por meio de mensagens em ambiente virtual público (IDs 75851148, págs. 5/8 e 75851154) e por ocasião da conversa íntima que mantiveram, resultando no comportamento excessivo e inadequado, que não afasta a ameaça sofrida, mas que reflete na quantificação da indenização.
8. Para além disso, a ameaça não resultou em outros prejuízos, permanecendo na esfera íntima do agente, o que, como dito, não afasta sua responsabilidade pelos danos.
9. Sopesando as circunstâncias em que o ato foi praticado, a extensão do dano e o contexto em que as palavras foram proferidas, configura-se módico o valor arbitrado na origem. O valor que se mostra mais adequado para representar a reprovação da conduta e servir como compensação financeira à parte autora é de R$2.500,00, compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo, para desestimular condutas da mesma natureza.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a sentença e majorar o valor do dano moral R$ 2.500,00.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927, 187 e 186.
Jurisprudência relevante citada: n/a